Tribunal: TJMT
Processo: 1006021-73.2025.8.11.0015
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-03-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1006021-73.2025.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo, Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MAXIMILIANO ALMEIDA MELONIO - CPF: 067.529.091-05 (APELANTE), CEZAR FERREIRA LISBOA - CPF: 877.457.471-04 (TESTEMUNHA), FABIO JUNIOR DOS SANTOS - CPF: 007.409.452-11 (TESTEMUNHA), AILTON DA SILVA ALVES - CPF: 350.879.192-00 (VÍTIMA), ED NEUTON SILVA NOBRE - CPF: 732.978.012-04 (VÍTIMA), ELIANE MARCIONILIO SANTOS - CPF: 659.855.832-87 (VÍTIMA), RICARDO ELI MONTEIRO MOURA DA SILVA - CPF: 046.789.721-29 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU A PRELIMINAR DE NULIDADE ARGUIDA E, NO MÉRITO, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE EXTORSÃO. ROUBO. RECONHECIMENTO PESSOAL. NULIDADE REJEITADA. AUTORIA COMPROVADA. CONCURSO FORMAL ENTRE EXTORSÕES. MANUTENÇÃO. DOSIMETRIA. ANTECEDENTES E REINCIDÊNCIA. REGISTRO CRIMINAIS DIVERSOS. AGRAVANTE DE DISSIMULAÇÃO. ERRO MATERIAL. REALOCAÇÃO. PENA REDIMENSIONADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o recorrente pelos crimes previstos no art. 157, caput, c/c art. 61, II, "c", e art. 158, caput, por duas vezes, na forma do art. 70, todos do CP, à pena de 11 anos e 11 meses de reclusão, além de 21 dias-multa, em regime inicial fechado.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em determinar: (i) se o reconhecimento pessoal realizado em sede policial é nulo por inobservância do art. 226 do CPP; (ii) se há provas suficientes para a manutenção da condenação; (iii) se é cabível a substituição do concurso formal pela continuidade delitiva entre os crimes de extorsão; (iv) se há registros criminais que autorizem o reconhecimento dos maus antecedentes e reincidência do apelante; e (v) se é possível afastar a agravante da dissimulação (art. 61, II, "c", do CP).

III. Razões de decidir

3. A nulidade arguida quanto ao reconhecimento pessoal não se sustenta, pois não houve prejuízo demonstrado à defesa e a sentença expõe que a autoria é sustentada por outros elementos probatórios válidos.

4. A condenação foi lastreada em conjunto probatório robusto, incluindo confissão parcial, provas materiais e depoimentos harmônicos das vítimas e de testemunhas.

5. A aplicação do concurso formal entre os delitos de extorsão é adequada, tendo em vista a unidade de conduta com pluralidade de vítimas, afastando-se a incidência da continuidade delitiva.

6. A fundamentação utilizada para valorar negativamente os antecedentes e aplicar a agravante de reincidência é idônea, tendo sido observada a vedação ao
bis in idem
diante da diversidade de registros criminais.

7. Constatado erro material na dosimetria da pena, a agravante da dissimulação deve ser afastada dos crimes de extorsão e realocada ao crime de roubo, conforme se depreende da própria sentença e das provas constantes dos autos.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento: "1. O reconhecimento fotográfico sem integral observância do art. 226 do CPP não implica nulidade automática, quando corroborado por provas colhidas sob contraditório. 2. A confissão, os depoimentos das vítimas e as demais provas colhidas sob o crivo do contraditório são suficientes para a condenação. 3. A aplicação do concurso formal é cabível quando uma única ação atinge patrimônios distintos de mais de uma vítima. 4. A utilização de condenações distintas para fundamentar os maus antecedentes e a reincidência não configura bis in idem. 5. É possível a realocação da agravante da dissimulação entre crimes, para correção de erro material, desde que ausente
reformatio in pejus
."

________________

Dispositivos relevantes citados:
CP, arts.
59, 61, II, "c", 70, 157, caput, 158, caput; CPP, arts.
226 e 563.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, HC 696.108/RJ, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 07/12/2021, DJe 13/12/2021; STJ, AREsp 3.036.264/CE, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 11/11/2025, DJEN 19/11/2025; STJ, HC 462.137/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 02/04/2019, DJe 08/04/2019.

R E L A T Ó R I O

APELANTE: MAXIMILIANO ALMEIDA MELONIO

APELADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de recurso de apelação criminal interposto por
MAXIMILIANO ALMEIDA MELONIO
contra a r. sentença proferida pelo d. Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Sinop/MT que, nos autos da ação penal n.º 1006021-73.2025.8.11.0015, o
condenou
pela prática dos crimes previstos no
artigo 157,
caput
, c/c artigo 61, inciso II, alínea "c"
[dissimulação],
e no
artigo 158,
caput
, na forma do artigo 70
[por duas vezes],
todos do Código Penal
,
à pena total de
11 (onze) anos e 11 (onze) meses de reclusão
, mais o pagamento de 21 (vinte e um) dias-multa, em regime inicial
fechado.

Nas razões recursais de ID 329120426, o apelante suscita,
preliminarmente
, a
nulidade do reconhecimento pessoal
realizado em sede policial, por inobservância das formalidades previstas no artigo 226 do Código de Processo Penal. No mérito, postula a
absolvição
de todos os delitos imputados, alegando a insuficiência probatória, com pleitos subsidiários pela
substituição do concurso formal pelo
reconhecimento do
crime continuado
em relação aos delitos de extorsão; pelo
afastamento da agravante
do artigo 61, II, "c" do CP (dissimulação), e; pela
exclusão
tanto da
valoração negativa dos antecedentes
quanto da
agravante da reincidência
, diante da ausência de fundamentação idônea, com o consequente
redimensionamento das penas aplicadas
.

Contrarrazões foram apresentadas pelo Ministério Público no ID 329120429, opinando pelo parcial provimento do recurso interposto, a fim de corrigir erro material constante da r. sentença, a fim de deslocar
a agravante da dissimulação da dosimetria de pena dos delitos de extorsão para aquela pertinente ao crime de roubo.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer de ID 334124878, igualmente recomendou o conhecimento e
parcial provimento
do apelo
, para que a agravante da dissimulação (art. 61, II, "c", do CP) seja realocada da dosimetria de pena dos crimes de extorsão para o cálculo penal do crime de roubo, mantendo-se, no mais, a condenação.

É o relatório.

À douta Revisão.

V O T O R E L A T O R

VOTO –
PRELIMINAR DE NULIDADE
DO RECONHECIMENTO DO ACUSADO, POR VIOLAÇÃO AO ART. 226 DO CPP:

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, cumpre reconhecer que o recurso em apreço é
tempestivo
(ID 329120423), foi interposto por quem que tinha
legitimidade
para fazê-lo, e o meio de impugnação empregado afigura-se
n
ecessário
e
adequado
para se atingirem as finalidades colimadas, motivos por que, estando presentes os requisitos objetivos e subjetivos para a admissibilidade,
CONHEÇO

do apelo manejado pelo acusado.

Antes de adentrar no mérito recursal, verifica-se que o apelante
MAXIMILIANO ALMEIDA MELONIO
suscita,
preliminarmente
, a
nulidade do reconhecimento positivo realizado pelas vítimas
,
alegando que o ato não obedeceu ao procedimento estipulado pelo art. 226 do Código de Processo Penal, o que, em tese, contaminaria a prova e ensejaria a absolvição por insuficiência probatória.

Com a devida vênia,
a preliminar está fadada ao insucesso.

Isto porque, ratificando as razões de decidir acertadamente declinadas na r. sentença condenatória, vislumbro a inaptidão dos argumentos vertidos no apelo a desconstitui-las, notadamente porque, muito embora nem todos os reconhecimentos perfectibilizados pelas vítimas na fase policial tenham observado na íntegra as formalidades do art. 226 do Código de Processo Penal, especialmente no que se refere ao perfilamento de outros indivíduos, ainda assim,
não podem ser reputados como ilícitos, muito menos assaz a ensejar a nulidade do feito
.

É cediço que em julgados recentes, ambas as Turmas que compõem a Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça alinharam a compreensão de que “
o reconhecimento de pessoa, presencialmente ou por fotografia, realizado na fase do inquérito policial, apenas é apto, para identificar o réu e fixar a autoria delitiva, quando observadas as formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal e quando corroborado por outras provas colhidas na fase judicial, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa”
(STJ – HC 696.108/RJ, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 07/12/2021, DJe 13/12/2021).

Entretanto, importa consignar também que, no citado paradigma da Corte Superior, o reconhecimento fotográfico extrajudicial se tratava da única prova utilizada para sustentar a sua condenação criminal, de forma que o presente caso de trata de situação completamente distinta. Isso porque, pelos elementos probatórios amealhados ao feito, verifica-se que
a autoria delitiva dos crimes de roubo e extorsão atribuídos ao recorrente não tem como único elemento de prova o reconhecimento fotográfico operado extrajudicialmente
, o que efetivamente gera
distinguishing
, tal como se exporá oportunamente.

Por ora, essa conclusão se mantém à medida em que o primeiro momento em que consta dos autos o apontamento do recorrente
MAXIMILIANO
como suposto autor do crime de roubo (FATO 2) ocorreu ainda na fase policial, quando a vítima
Ricardo Eli Monteiro Moura da Silva
,
que teve contato visual claro com o apelante durante o trajeto em que este se passou por passageiro
, antes de anunciar o assalto e subtrair seu veículo, o descreveu como:
“homem alto, cor de pela negra, trajando calça jeans, camisa de manga cumprida”
, conforme anotado no termo de reconhecimento pessoal de ID 329117371.

Na sequência, o citado veículo foi localizado abandonado e os policiais ao localizarem o indivíduo com as características descritas apreenderam em seu poder uma toca colorida e um simulacro de arma de fogo tipo pistola (ID 329117368). Ao serem ouvidas as vítimas do crime de extorsão (FATO 1)
Ailton da Silva Alves
e
Eliane Marcionílio Santos,
ambas descreveram o autor dos ilícitos como
“homem alto, cor de pela negra, trajando calça jeans, camisa de manga cumprida e um lenço colorido no rosto”
(ID 329117376) mesma oportunidade em que apresentaram os respectivos comprovantes das transações eletrônicas que foram obrigados a autorizar,
ambos tendo como beneficiário o próprio recorrente
(ID 329117374 e ID 329117377).

Ademais, em seu interrogatório na fase policial (ID 329117379), o apelante
confessou com detalhes a prática de ambos os crimes
, narrando a invasão da residência (FATO 1), a exigência dos PIX para sua conta pessoal e, na sequência, o roubo do veículo do motorista de aplicativo (FATO 2). Por sinal, em juízo o recorrente ratificou a confissão dos delitos de extorsão, embora tenha negado o roubo posterior (ID 329120408).

Fosse pouco, o relatório disponível no ID 329120377 registra que, ao realizarem a extração de dados do
aparelho celular pertencente ao apelante foram encontradas fotos de um simulacro pintado de preto, semelhante ao artefato utilizado no roubo
(FATO 1).

Dessarte, a despeito da ausência de outros indivíduos perfilados no momento da apresentação do recorrente às vítimas para que realizassem seu reconhecimento, é de se ver que o ato foi antecedido pela
indicação específica de vestimentas, características físicas, identificação do simulacro e capuz utilizado para os ilícitos
,
não havendo falar em mera apresentação pontual e direcionada
.

Nesse contexto, ainda que i. defesa intente presumir a nulidade do referido ato em razão de suposta tendência imposta às vítimas, que teriam reconhecido o recorrente incialmente por foto, entendo que tal arguição acaba por evidenciar a abstração da tese defensiva, a qual encampa o âmbito das ilações – deveras temerário; outrossim, se furta aos demais elementos de convicção existentes nos autos, notadamente as elucidações já referidas alhures, quando as vítimas foram capaz de individualizar o recorrente por características peculiares, e a leitura da r. sentença revela que a condenação
“não foi baseada apenas no reconhecimento realizado pela vítima, mas, também, nas demais provas coligidas aos autos, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa” (sic)
ID 329120413
.

Nesse diapasão, o
Tema Repetitivo 1258
julgado pelo Superior Tribunal de Justiça estabeleceu tese jurídica, dentre as quais elucida que
“[...] 4 -
Poderá o magistrado se convencer da autoria delitiva a partir do exame de provas ou evidências independentes
que não guardem relação de causa e efeito com o ato viciado de reconhecimento.”.

Por oportuno, e ratificando os termos acertadamente destacados pelo d. juízo
a quo
, não se descuida que

a atual jurisprudência do e. STJ norteia que,
mesmo as nulidades denominadas absolutas
,

terão o seu reconhecimento condicionado à
demonstração do efetivo prejuízo
, nos termos do
art. 563 do CPP
, que positiva o
princípio do
pas de nullité sans grief
e ordena que
“Nenhum ato será declarado nulo, se da nulidade não resultar prejuízo para a acusação ou para a defesa”,
e
esta não é a hipótese dos autos
.

Sobre o tema, há precedente:

“[...] 5. Esta Corte Superior tem entendimento de que, em homenagem ao art. 563 do CPP,
não se declara a nulidade do ato processual

-
seja ela relativa, seja absoluta
-
se a arguição do vício:
a) não foi suscitada em prazo oportuno e
b) em consonância com o princípio pas de nullité sans grief, não vier acompanhada da prova do efetivo prejuízo para a parte
, hipótese destes autos”.
(STJ – HC 460.697/SP, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ,
SEXTA TURMA
, julgado em 12/02/2019, DJe 08/03/2019) – destaquei.

Na hipótese, os elementos que compõem o acervo probatório,
inclusive aqueles judicialmente angariados,

são fartos no sentido de implicar o recorrente no evento ilícito
, ao passo que a simples leitura da r. sentença evidencia que
o provimento jurisdicional monocrático se especou em outros meios de prova
, como a apreensão de itens utilizados pelo recorrente, além dos depoimentos de testemunha compromissada e das vítimas, sacramentando o insucesso da nulidade arguida,
ex vi STJ – AgRg nos EDcl no HC 711.647/SC, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 08/03/2022, DJe 14/03/2022
.

Ademais, não se olvida o entendimento jurisprudencial construído no sentido de que “
no processo penal mesmo as
nulidades absolutas exigem a demonstração do efetivo prejuízo,

que não pode ser
presumido
em razão apenas da prolação de sentença condenatória
”
(STJ – AgRg no HC n. 904.851/MG, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 20/5/2024, DJe de 23/5/2024).

Deste modo, não há falar em nulidade decorrente de suposta inobservância do disposto no art. 226 do CPP, tampouco
demonstrado o prejuízo concreto supostamente experimentado pelo recorrente
e derivado do reconhecimento que o apontou como autor dos ilícitos
sub judice
.

Com tais considerações,
REJEITO
a tese de nulidade
arguida.

É como voto a preliminar.

V O T O –
MÉRITO
:

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Superada a questão preliminar, a denúncia narra que na noite do dia 03 de março de 2025, por volta das 21h37min, na residência particular localizada à Rua Guarapuava, nº 325, Jardim Curitiba, em Sinop/MT,
MAXIMILIANO ALMEIDA MELONIO
, consciente da ilicitude e reprovabilidade de sua conduta, mediante grave ameaça exercida com emprego de simulacro de arma de fogo, invadiu o imóvel e constrangeu as vítimas
Ailton da Silva Alves
e
Eliane Marcionílio Santos
, com o intuito de obter para si vantagem econômica indevida, a realizarem transferências bancárias via
PIX
nos valores de R$ 1.000,00 [mil reais] e R$ 150,00 [cento e cinquenta reais], respectivamente, para conta bancária de sua titularidade, deixando a moradia em seguida [FATO 1].

Na mesma data, por volta das 22h50min, em via pública, na região do bairro Jardim Primaveras, em Sinop/MT, o ora recorrente, com consciência e vontade, mediante dissimulação, ao solicitar uma corrida por aplicativo, e grave ameaça exercida com simulacro de arma de fogo, subtraiu para si, com ânimo de assenhoreamento definitivo, coisa alheia móvel consistente em um veículo NISSAN/Versa, placa QCB2G07, pertencente à vítima
Ricardo Eli Monteiro Moura da Silva,
empreendendo fuga em seguida.

Circunstanciados os fatos, passo à análise do mérito.

1.

Do pedido de absolvição:

Consoante relatado, a i. defesa do apelante vindica sua absolvição de todos os delitos imputados, forte na tese de inexistência de provas suficientes acerca de sua participação nos crimes de roubo e extorsão, ao passo que a acusação se alicerçaria em prova frágil e nula, como o reconhecimento pessoal, e no interrogatório policial sem o crivo do contraditório. Todavia,
tal pleito não faz
jus
à acolhida
.

A
materialidade
delitiva de ambos os crimes está devidamente comprovada pelo conjunto probatório constante dos autos pelo boletim de ocorrência (ID 329117361), auto de apreensão (ID 329117368), comprovantes de transferência PIX (ID 329117374 e ID 329117377), das imagens de vídeo da residência invadida (ID 329117395 ao ID 329117397), do relatório de investigação e análise de extração de dados (ID 329120352 e ID 329120377), bem como pelos depoimentos angariados na fase extrajudicial e sob o crivo do contraditório.

Com relação à
autoria,
muito embora o apelante tenha confessado a prática de todos os delitos perante a autoridade policial, com a justificativa de que buscava quitar dívida mantida com uma facção criminosa (ID 329117379); em seu interrogatório judicial, confessou apenas a prática dos crimes de extorsão, negando a autoria do roubo.

Já neste primeiro momento é necessário registrar que a versão de coação moral não encontra respaldo nos autos, e a negativa de autoria do roubo é contraposta por um arcabouço probatório coeso.

Reiterando os termos da r. sentença, destaco que, aliado à confissão que recorrente, todas as vítimas narraram com detalhes a dinâmica dos crimes, sendo as
extorsões
[FATO 1] contextualizadas por
Ailton da Silva Alves
e
Eliane Marcionilio Santos
pela
invasão à residência no período noturno, a restrição à liberdade das vítimas confinando-as em um cômodo, as ameaças de morte, a exigência de transferências via PIX para a conta do próprio assaltante
. A par das transcrições disponíveis na r. sentença, a vítima
Eliane
também descreveu o uso de capuz colorido pelo invasor, deixando visíveis apenas os olhos, e a estatura do agente.

Em adendo, a testemunha
Edneuton Silva Nobre,
irmão de
Ailton
e esposo de
Eliane,
confirmou que a família foi surpreendida pelo invasor já no interior do imóvel, seguindo-se ao confinamento das vítimas e às exigências de que realizassem transferências bancárias. Outrossim, confirmou ter reconhecido os objetos apreendidos, bem como o fato de que
o indivíduo apresentado na delegacia estava com a mesma vestimenta utilizava no momento do crime
.

Por sua vez, quanto ao crime de
roubo
[FATO 2], a vítima
Ricardo Eli Monteiro
, motorista de aplicativo, declarou em juízo que o apelante simulou dificuldade para pagamento e, ao chegar a um local indicado, sacou uma arma e anunciou o roubo do veículo, o que possibilitou que descrevesse o autor do ilícito, sendo confirmado ao realizar o reconhecimento por imagens e pessoalmente na delegacia.

No mesmo sentido, a testemunha
César Ferreira Lisboa
, policial militar, confirmou as diligências, a localização do veículo e a prisão do apelante com o simulacro de arma de fogo e o capuz colorido, os quais foram posteriormente reconhecidos.

Concatenando tais elementos de convicção, percebe-se que as teses defensivas se limitam a ilações, enquanto a versão apresentada pelo Ministério Público restou satisfatoriamente demonstrada, notadamente pela confissão do recorrente – ainda que parcialmente retratada em juízo – e pela narrativa apresentada em uníssono pelas vítimas em todas as oportunidades que foram ouvidas, logrando apontar o apelante
MAXIMILIANO ALMEIDA MELONIO
como autor dos ilícitos patrimoniais apurados.

Por oportuno, cumpre atentar-se à jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidada no sentido de que, nos crimes patrimoniais, a palavra da vítima, desde que corroborada pelas demais provas, assume relevância probante diferenciada e deve inclusive prevalecer sobre as demais versões existentes nos autos
, ex vi STJ – AgRg no AREsp 1577702/DF, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 18/08/2020, DJe 01/09/2020.

Soma-se ainda a credibilidade e idoneidade do relato de um dos agentes públicos que diligenciaram na fase inquisitiva, em harmonia com as declarações judiciais das vítimas, igualmente consagrada pela jurisprudência pátria, consignada a presunção de veracidade destes, revelando-se válidos para embasar decisão com desfecho condenatório.

A propósito, visando pacificar a matéria no âmbito deste e. Sodalício estadual, a C. Turma de Câmaras Criminais Reunidas editou, em sede de uniformização de jurisprudência, o
Enunciado Orientativo n.º 08
, cuja redação dispõe: “
Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal”.

Destarte, a genérica alegação de insuficiência probatória encontra-se dissociada da realidade dos autos, ainda mais quando a i. defesa não fez qualquer prova que autorizasse mitigar a autenticidade das palavras dos ofendidos ou testemunhas ouvidas em juízo, não havendo falar em dúvida a ser solvida em prol do recorrente.

Nesse contexto, é patente a fragilidade da versão do apelante, contraposta por elementos coesos e contundentes extraídos dos autos e que formam o conjunto de provas, sendo de rigor
a manutenção do édito condenatório
.

2.

Da aplicação da continuidade delitiva entre os crimes de extorsão:

Subsidiariamente, a i. defesa pede a
aplicação da continuidade delitiva
em relação aos
crimes de extorsão
, fixando-se a pena de um só delito, aumentada de um a dois terços, argumentando que os dois crimes de extorsão foram praticados nas mesmas condições de tempo, lugar e modo de execução, evidenciando continuidade delitiva e impondo a aplicação do instituto em detrimento do concurso formal.

Razão não lhe assiste.

É cediço que o instituto da continuidade delitiva exige, como requisito elementar, a
pluralidade de condutas que, pelas condições de tempo, lugar e modo de execução, guardam entre si um nexo de continuidade
.

Entretanto, o que se verifica no FATO 1 é cenário diametralmente oposto, não havendo como discordar do d. juízo
a quo
que reconheceu ter havido unidade de conduta com a pluralidade de patrimônios atingidos.

O acervo probatório revela que os delitos de extorsão ocorreram em contexto no qual o apelante, mediante uma única ação – a saber, invadir a residência e, armado com simulacro, render e constranger todos os presentes – logrou atingir patrimônios juridicamente distintos e autônomos, quais sejam, o patrimônio da vítima
Ailton da Silva Alves
(PIX de R$ 1.000,00) e o patrimônio da vítima
Eliane Marcionílio Santos
(PIX de R$ 150,00), conforme comprovantes anexos (ID 329117374 e ID 329117377), materializando a pluralidade de resultados.

Portanto, a conduta amolda-se perfeitamente à definição legal de concurso formal próprio, exposta no art. 70 do CP, onde o agente, mediante uma só ação, pratica dois ou mais crimes. A jurisprudência pátria é pacífica no sentido de que, se a ação atinge patrimônios de vítimas distintas, há pluralidade de crimes em concurso formal, sendo irrelevante se a violência ou grave ameaça foi concentrada em um único contexto fático.

Nesse sentido:

“[...] 1. Conforme a iterativa jurisprudência desta Corte,
não há que se falar em crime único quando, num mesmo contexto fático, são subtraídos bens pertencentes a vítimas distintas, caracterizando concurso formal, por terem sido atingidos patrimônios diversos, nos moldes do art. 70 do Código Penal
(ut, HC n. 608.932/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 6/10/2020, DJe de 16/10/2020.) 2. A análise da continuidade delitiva, prevista no art. 71 do CP, exige reexame de fatos e provas, vedado pela Súmula 7/STJ. 3. Agravo conhecido para negar provimento ao recurso especial.”
(STJ – AREsp n. 3.036.264/CE, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 11/11/2025, DJEN de 19/11/2025) – destaquei.

Sendo assim, ao contrário do afirmado pela defesa, mostra-se descabida a pretensão de exclusão do concurso formal de crimes.

3.

Da readequação da pena:

Passando às irresignações atreladas à dosimetria, quanto à pena-base a i. defesa alega que a exasperação realizada na primeira fase partiu de fundamentação genérica e que as condenações utilizadas para valorar os
maus antecedentes e a reincidência
não teriam sido individualizadas e incluiriam sentença posteriores aos fatos.

Depreende-se do édito condenatório que o d. juízo
a quo
categoricamente fundamentou que o apelante possuía duas condenações com trânsito em julgado, conforme se verifica do PEP N. 2000141-20.2024.8.11.0015 (SEEU), e que utilizaria uma das condenações para valorar negativamente a circunstância judicial consistente nos
maus antecedentes
, enquanto a outra seria utilizada como
reincidência
na segunda fase (ID 329120413 - Pág. 15).

De mesmo modo, a folha de antecedentes criminais disponível no ID 329120412 demonstram que ambas as condenações anteriores
transitaram em julgado em data
anterior
ao cometimento dos delitos retromencionados
, ocorridos em 03/03/2025.

Confrontando a citada folha de antecedentes com os dados disponíveis no SEEU, é possível concluir que o executivo de pena mencionado revela que a primeira condenação transitou em julgado em 10/04/2024 (Processo nº 1023760-30.2023.8.11.0015), e a segunda transitou em julgado na data de 10/02/2025 (Processo nº 1024354-44.2023.8.11.0015), e ambas as datas são anteriores à data dos fatos (03/03/2025).

A jurisprudência pátria, em entendimento consolidado, permite a utilização de condenações distintas para valorar maus antecedentes na primeira fase e reincidência na segunda fase da dosimetria, sem que isso configure
bis in idem.

“[...] 5. Nos termos da jurisprudência desta Corte,
não se cogita manifesta desproporcionalidade na dosimetria da pena, na utilização de
condenações, relativas a fatos anteriores, transitadas em julgado, diversas e remanescentes àquela utilizada como fundamento da agravante de reincidência
, como reforço ao quantum da agravante de reincidência ou como fundamento para a fixação da pena-base acima do mínimo legal, diante da valoração negativa dos antecedentes, conforme seja necessário e suficiente para a prevenção e reprovação da infração penal, ficando apenas vedado o bis in idem. [...].”
(STJ – HC 462.137/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 02/04/2019, DJe 08/04/2019) – destaquei.

Assim, não há que se falar em fundamentação inidônea,
bis in idem
ou qualquer equívoco a ser sanado neste ponto.

4.

Da realocação da agravante da dissimulação (art. 61, II, "c", do CP) na dosimetria das penas impostas ao apelante:

Prosseguindo, há pleito pelo afastamento da agravante de dissimulação aplicada aos crimes, sustentando que a fundamentação da sentença é inidônea e que o uso de máscara não caracteriza tal circunstância.

De plano, verifica-se a ocorrência de
erro material
na dosagem da pena proferida pelo d. juízo
a quo
, conforme apontado nas contrarrazões e no parecer ministerial, uma vez que toda a acusação foi exposta de tal modo que a circunstância atinente à dissimulação estivesse vinculada
somente em relação ao crime de roubo
[FATO 2].

Por sinal, no bojo da r. sentença há exposição correlata à dissimulação apenas em relação ao crime de roubo
“consistente em solicitar um serviço de transporte de aplicativo e, em seguida, anunciar o assalto, subtraiu seu veículo”,
tendo o dispositivo da sentença sido redigido nos seguintes termos:

"[...] JULGO PROCEDENTE a denúncia para CONDENAR o acusado MAXIMILIANO ALMEIDA MELONIO, nas sanções prevista no
artigo 157, caput, com a agravante do artigo 61, inciso II, alínea “c” [dissimulação]
e no artigo 158, caput, por duas vezes, na forma do artigo 70, todos do Código Penal." –
ID 329120413 - Pág. 14 – destaquei.

Portanto, a melhor leitura que se faz da r. sentença permite a conclusão de que ocorreu um simples
erro material
na segunda fase da dosimetria em relação aos crimes de extorsão, uma vez que o d. juízo
a quo
, por equívoco, inseriu a agravante da dissimulação no cálculo da pena do crime de
extorsão
[FATO 1] – onde não foi imputada, tampouco minimamente debatida ou comprovada – ao passo que omitiu essa mesma agravante do cálculo da pena do delito de
roubo
[FATO 2] – onde foi devidamente imputada e reconhecida no dispositivo.

De todo modo, em relação ao
crime de roubo
, a premeditação anterior, ou seja, a contratação do serviço de transporte por aplicativo, passando-se por passageiro, com o objetivo de subtrair o veículo do motorista mediante o emprego de um simulacro, demonstra, além de qualquer dúvida o acerto na aplicação da referida agravante, quando se analisa o conjunto probatório.

Ciente de que a dissimulação é a ação maliciosa e disfarçada que sugere estar fazendo uma coisa para poder enganar a vítima quanto ao seu verdadeiro objetivo, no caso dos autos, a vítima foi atraída pelo apelante mediante a contratação de serviço de transporte por aplicativo e, sem imaginar a verdadeira intenção do "contratante", viu seu veículo ser subtraído.

Tais elementos são suficientes para autorizar a incidência da agravante em relação ao
crime de roubo
.

Oportunamente, pondero que a transferência da referida agravante – dos crimes de extorsão – para o crime de roubo, não ocasionará prejuízo ao ora apelante, pelo contrário, tende a beneficiá-lo, pois corrige um erro material sem que haja ocorrência de
reformatio in pejus
.

Sendo assim, reconhecido
erro material
na dosagem da pena o corrijo de modo a afastar a agravante da dissimulação (art. 61, II, "c", do CP) fixada nos crimes de extorsão, realocando-a para o crime de roubo.

Partindo dos exatos montantes estabelecidos pelo d. juízo singular, passo aos ajustes necessários.

Em relação ao
crime de roubo
, mantida a pena basilar em
05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão
, preservo a compensação integral entre a atenuante da menoridade relativa e a agravante da reincidência, e procedo a novel exasperação em 1/6 (um sexto) por força da agravante da dissimilação, encontrando a pena intermediária em
06 (seis) anos e 05 (cinco) meses de reclusão
e 10 (dez) dias-multa, montante em que se perfaz DEFINITIVA, diante da ausência de outras causas de aumento ou diminuição da pena.

Quanto ao
crime de extorsão
, diante da identidade entre os fundamentos correlatos a ambas as vítimas, realizo um único cálculo, sendo a pena-base igualmente preservada em
05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão.
Na segunda-fase subsistem as atenuantes da menoridade relativa e da confissão espontânea e apenas a agravante da reincidência, de modo que esta última passa a ser compensada integralmente com a atenuante da menoridade relativa, sendo a sanção reduzida em 1/6 (um sexto) em razão da confissão, conduzindo a pena intermediária a
04 (quatro) anos e 07 (sete) meses
, sobre a qual recai a exasperação de 1/6 (um sexto) correlata ao concurso formal, resultando na pena de
05 (cinco) anos, 04 (quatro) meses e 05 (cinco) dias de reclusão
e 11 (onze) dias-multa.

Por fim, diante do concurso material entre os crimes de roubo e extorsão, a nova pena FINAL resulta em
11 (onze) anos, 09 (nove) meses e 05 (cinco) dias de reclusão
, mais o pagamento de
21 (vinte e um) dias-multa
, mantidos o regime inicial
fechado
, o valor unitário mínimo legal do dia-multa, e os demais termos da r. sentença.

CONCLUSÃO:

Ante o exposto, conheço do recurso de apelação criminal interposto por
MAXIMILIANO ALMEIDA MELONIO
nos autos da ação penal n. 1006021-73.2025.8.11.0015,
rejeito a preliminar de nulidade
arguida, e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, apenas para corrigir o
erro material
na dosimetria de pena, afastando a agravante da dissimulação (art. 61, II, "c", do CP) dos crimes de extorsão e realocando-a para o crime de roubo.

Em consequência, a novel pena definitiva do apelante é redimensionada para o patamar de
11 (onze) anos, 09 (nove) meses e 05 (cinco) dias de reclusão
, e pagamento de
21 (vinte e um) dias-multa
, mantidos o valor unitário do dia-multa na mínima fração legal e o regime
fechado
para início do cumprimento da pena privativa de liberdade, bem como as demais disposições da r. sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/02/2026